Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727177-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA GUIA ALVES PINHEIRO AGRAVADA: VERONILDE SILVA GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DA GUIA ALVES PINHEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Refuta a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, alegando ser desnecessário o reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de tutela provisória antecipada de urgência, porquanto o pleito já foi analisado por ocasião da decisão de inadmissão do apelo especial. Ademais, publicado o juízo negativo de admissibilidade (id. 17120861), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018